Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA DESPACHO Em exame do cumprimento de sentença de origem (Processo n° 0025434-09.2016.8.07.0018), verifica-se que, em atenção ao disposto na Portaria GPR 7/2019, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou cálculo com indicação dos juros de mora à base de 0,5% ao mês, do que resultou o valor de R$43.761,44 (ID 60896936). Assim, esclareça o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 dias, por qual índice se processa o cumprimento de sentença. Após, retornem os autos conclusos, para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator